Tribunal: TJDFT
Processo: 0008302-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008302-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40402233, o DF apresentou o comprovante de depósito judicial relativo aos honorários sucumbenciais. No ID: 40871267, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS anuiu com o valor depositado. Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais - ID: 37013251). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Após, diga o SINDIRETA sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 11 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador